Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PRESENCIAL. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CACHORRO FEROZ PARA SUBJUGAÇÃO DA VÍTIMA. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Associada a prisão em flagrante ao reconhecimento presencial das vítimas, mais a confissão do agente, ainda que parcial, somente o decreto condenatório era esperado no presente caso.
2. Estando a confissão extrajudicial de um dos autores, em consonância com as demais provas colhidas nas duas fases de apuração - inquisitorial e judicial -, inviável o pleito absolutório.
3. A desclassificação do crime de roubo para o de furto somente se torna possível, quando não existir prova cabal ou indícios suficientes do emprego de violência ou grave ameaça. Na presente situação foram divisadas as duas elementares.
4. Mostra-se regular o acréscimo de 2/8 (dois oitavos) sobre a pena-base, considerados os maus antecedentes comprovados dos agentes, bem como a utilização e instigação de um cachorro feroz para subjugação da vítima, retirando-lhe qualquer possibilidade de reação.
5. Recurso conhecido e improvido.